Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706231-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO BARBOSA DE SOUSA APELADO: ELISABETE GOMES CAETANO D E S P A C H O Considerando que, em contrarrazões, a apelada ELISABETE GOMES CAETANO, por seu curador, alega afronta ao princípio da dialeticidade (ID 39153973), em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o apelante HUMBERTO BARBOSA DE SOUSA para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator